Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741360-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO MODAL S.A. D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação e a publicação do acordão, o autor-recorrido acostou petição, também subscrita pelo próprio réu-recorrente, informando a celebração de transação, requerendo a homologação, com a renúncia do prazo recursal e pedido de suspensão do curso do processo até o cumprimento do ajuste (ID 57379913). O advogado do réu-recorrente ratificou o acordo (ID 57746872). Homologo o acordo firmado entre as partes de ID 57379913. Tendo já transcorrido o prazo ajustado para o pagamento, reputo prejudicado o pedido de suspensão do curso do processo. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator